Tribunal: STF
Processo: RE 103088
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE DISPONIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO
VULNEROU O DIREITO POSITIVO FEDERAL, NO SEU ASPECTO PRINCIPAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, QUANTO A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 6899/81.